Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AMIL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A assistência em domicílio, também denominada home care, é procedimento oferecido como alternativa à internação hospitalar (art. 14 da Resolução Normativa no 428/2017 – ANS), o qual somente pode ser indicado pelo médico assistente.
2. O atendimento multidisciplinar com acompanhamento de profissionais de saúde, pode ser obtido via rede credenciada.
3. Nesse contexto, é conveniente que se aguarde a instrução probatória, quando será analisado o real estado de saúde da agravante, para que se decida sobre a imprescindibilidade do atendimento home care, devendo, por ora, ser prestigiada a decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.